Tribunal: TJES
Processo: 5011044-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011044-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE NICODEMOS PINHEIRO
AGRAVADO: ADRAFE RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ NICODEMOS PINHEIRO

em face da r. decisão proferida nos autos da “
ação
indenizatória
” por ele ajuizada em face de
ADRAFE RASTREANTO VEICULAR LTDA.
,
que indeferiu a gratuidade da justiça pretendida.

Em suas razões (id. 3714771) a parte recorrente aduz, em síntese, que restam presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Com base nesses argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da gratuidade de justiça em seu favor e, ao final, a reforma da decisão vergastada.

Em decisão proferida no id. 3742760, foi deferida a antecipação de tutela recursal pleiteada.

Sem contrarrazões, dado que não foi possível localizar a parte agravada e, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

Incabível o uso da sustentação oral.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011044-63.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ NICODEMOS PINHEIRO

AGRAVADO:
ADRAFE RASTREANTO VEICULAR LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ NICODEMOS PINHEIRO

em face da r. decisão proferida nos autos da “
ação
indenizatória
” por ele ajuizada em face de
ADRAFE RASTREANTO VEICULAR LTDA.
,
que indeferiu a gratuidade da justiça pretendida.

Em suas razões (id. 3714771) a parte recorrente aduz, em síntese, que restam presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Com base nesses argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao presente recurso, com a concessão da gratuidade de justiça em seu favor e, ao final, a reforma da decisão vergastada.

Em decisão proferida no id. 3742760, foi deferida a antecipação de tutela recursal pleiteada.

Sem contrarrazões, dado que não foi possível localizar a parte agravada e, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
” (AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. 16/03/2020).

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, verifico que o juízo primevo, em síntese, entendeu que o agravante não preenchia os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, salientando que os documentos apresentados não seriam suficientes à comprovação da hipossuficiência.

Entretanto, embora esteja amparado por advogado particular, vejo que o agravado é aposentado e percebe mensalmente a quantia de R$ R$ 2.659,02 (dois mil cento e cinquenta e nove reais e dois centavos).

Desta forma, ao menos em princípio, entendo que inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pelo ora agravante, o que corrobora a necessidade do deferimento da gratuidade da justiça na origem.

Nada impede, contudo, seja no decorrer do processo comprovada a possibilidade financeira do recorrente, com a consequente revogação da AJG, tendo em vista se tratar de mera presunção relativa de veracidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, de forma a deferir a gratuidade da justiça almejada pelo recorrente.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.

Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.